Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-69.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009501-69.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONDANORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.920.806/0001-47 (APELADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), GLADIMIR FERRARI - CPF: 551.098.291-87 (APELADO), ALMIR LUIZ FERRARI - CPF: 939.068.461-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DEPÓSITO DE MADEIRA, DE DIVERSAS ESSÊNCIAS, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E VENDA ILEGAL DE MADEIRAS SERRADAS E EM TORAS, MEDIANTE USO FRAUDULENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUTOS FLORESTAIS –
DANO MORAL
DIFUSO – CARACTERIZADO –
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente, na forma do art. 14, § 1 o, da Lei Federal 6.938/81.

2. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

3. Comprovado o dano ambiental, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator.

4.
Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos a pagarem indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (12/08/2018 – id. 21850897), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Sustenta o Ministério Público Estadual, ora recorrente que,
No dia 17/07/2019, o Ministério Público propôs, em face dos Apelados Rondanorte Indústria e Comércio de Madeiras LTDA, Gladimir Ferrari e Almir Luiz Ferrari, ação civil pública destinada a obter a reparação integral dos danos causados ao meio ambiente natural, decorrentes das seguintes condutas ilegais, consistente no depósito de 509,4963 m3 de produto vegetal, de diversas essências, sem autorização ambiental emitida pelo órgão ambiental competente e, ainda, pela Venda ilegal de 1.270,3166 m3 de madeiras serradas e em toras, mediante uso fraudulento do sistema de controle de produtos florestais
.

Assevera que,
os fatos ilícitos foram descobertos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Retornáveis – IBAMA, em ação fiscalizatória executada no dia 12/07/2018.

Destaca que,
o juízo de primeiro grau arbitrou valor indenizatório insuficiente ao
quantum
necessário para a efetiva reparação dos danos causados à coletividade
.

Enfatiza que, “n
o caso em comento o dano imaterial caracteriza-se pelo sofrimento causado à comunidade que sentirá todos os malefícios do desmate ilegal, uma vez que o comércio ilegal integra a cadeia do aproveitamento econômico da degradação ambiental”.

Afirma que, “
o valor fixado na pelo juízo de primeiro grau está muito abaixo do indicado para reparação dos danos causados ao meio ambiente natural, razão pela qual, deve ser revista a sentença neste ponto, e fixada a indenização no patamar indicado na petição inicial”.

Argumenta que,
é de rigor a destinação da indenização a ser paga pelo autor do dano ao Fundo Ambiental do Município de Sinop, a fim de que tais recursos sejam utilizados diretamente nas atividades de conservação, proteção e restauração dos recursos naturais deste Município.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
Majorar o valor fixado a título de indenização pelo dano moral difuso, de modo a igualar-se ao quantum indicado na petição inicial, qual seja: R$ 1.423.139,60 (um milhão quatrocentos e vinte e três mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), destinando o referido valor ao Fundo Ambiental do Município de Sinop - FAMUS
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face de
RONDANORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, GLADIMIR FERRARI e ALMIR LUIZ FERRARI
, em decorrência do Auto de Infração n. 9217697-E e 9217699-E, por ter em
depósito de 509,4963 m3 de produto vegetal, de diversas essências, sem autorização ambiental emitida pelo órgão ambiental competente e, ainda, pela venda ilegal de 1.270,3166 m3 de madeiras serradas e em toras, mediante uso fraudulento do sistema de controle de produtos florestais
.

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre à reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 225, § 3o, da Constituição Federal e art. 14, §1o, da Lei no 6938/81
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

No presente caso, não se discutem os fatos narrados na ação civil pública, mas única e exclusivamente o valor arbitrado a título de
danos morais difusos
, sendo escorreito afirmar que, comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, mostra-se impositivo que se condenem os responsáveis pelos atos lesivos, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo
.

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Segundo conceituação feita pelo renomado doutrinador Yussef Said Cahali, o dano moral coletivo é
:

“[...] é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Ademais, temos a preciosa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito
Ambiental
Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

“[...] não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

No presente caso, os réus foram condenados ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais), enquanto que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela condenação destes no importe de
R$ 1.423.139,60 (um milhão quatrocentos e vinte e três mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), ao argumento que
“o valor fixado na pelo juízo de primeiro grau está muito abaixo do indicado para reparação dos danos causados ao meio ambiente natural”
.

Entretanto,
há que se considerar que, o
parquet
não trouxe à baila quais foram os parâmetros adotados para estipular/requerer a fixação do
quantum
, restringindo-se a uma planilha contendo o volume de madeira, valor do metro cúbico e o valor que entende justo indenizável
,
não sendo crível adotar o valor por este apresentado como sendo o correto da indenização, notadamente porque representa o valor total de uma hipotética venda de toda a madeira
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do cabimento da condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública, sendo inclusive aferível
in re ipsa
, ou seja, sua configuração decorre de mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Vejamos:

[...] 12. Na hipótese dos autos, indisputáveis os danos materiais, assim como o nexo de causalidade. Sem dúvida, o transporte com excesso de carga nos caminhões da demandada causa dano material e extrapatrimonial in re ipsa ao patrimônio público (consubstanciado, nesta demanda, em deterioração de rodovia federal), ao meio ambiente (traduzido em maior poluição do ar e gastos prematuros com novos materiais e serviços para a reconstrução do pavimento), à saúde e segurança das pessoas (aumento do risco de acidentes, com feridos e mortos) e à ordem econômica.

[...]

21. Desse modo, fica deferido o pleito indenizatório por dano material formulado sob essa rubrica, em quantum a ser fixado pelo Tribunal de origem, observados parâmetros objetivos para essa finalidade. Por fim, confirma-se a existência do dano moral coletivo em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só.

22. Assim, reconhecidos os danos materiais e morais coletivos (an debeatur), verifica-se a necessidade de devolução do feito ao juízo de origem para mensuração do quantum debeatur. Nesse contexto, tendo em vista que a reprimenda civil deve ser suficiente para desestimular a conduta indesejada, fixo a multa no valor requerido pelo MPF. A propósito, no mesmo sentido, acórdão recém-publicado pela Segunda Turma do STJ: REsp 1.574.350/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2019.

CONCLUSÃO 23. Recurso Especial provido para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras), conforme os termos e patamares requeridos pelo Ministério Público Federal na petição inicial, devolvendo-se o feito ao juízo a quo a fim de que proceda à fixação dos valores dos danos materiais e morais coletivos e difusos. (REsp 1642723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”

O caso em tela não se trata de dano individual, não havendo como demonstrar a frustração de cada um dos atingidos, e mesmo que fosse possível, como uma ficção jurídica, em nada serviria como critério para aferir o merecimento da tutela dos bens difusos lesados, ou como prova do dano, pois o dano aqui em questão é
in re ipsa
.

As condutas praticadas pelos apelados foram consideravelmente prejudiciais ao meio ambiente, sendo inegável a necessidade de lançar um olhar mais rigoroso para tais condutas, de forma a harmonizar a condenação com a gravidade da situação.

Como cediço, a lesão aos direitos extrapatrimoniais não pode ser restituído ao
status quo ante
. Todavia, a soma pecuniária arbitrada em favor da coletividade tem por objetivo possibilitar uma “compensação” pelo dano sofrido, de forma a atenuar a ofensa. Assim,
além de representar uma atenuação pelo abalo moral sofrido, a reparação pelo dano extrapatrimonial coletivo deve ser mensurada em valores que desestimulem a reincidir nas condutas ilícitas, sempre, contudo, levando-se em consideração também a capacidade econômica dos ofensores
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a quantificação não possui critérios fixos e determinados e, portanto, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e sempre com vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os danos causados à vítima, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito.

Em outras linhas,
o valor fixado deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
.

Nesse sentido, nota-se que a condenação por danos extrapatrimoniais fixada pelo juízo sentenciante (R$ 100.000,00) está longe de atingir o objetivo de responsabilização e de desestímulo a novas condutas ilícitas, razão pela qual a sentença apelada merece reforma, para majorar a condenação aplicada aos apelados, visando que a sentença produza, ainda, o efeito pedagógico adequado.

Como bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça,
in verbis
:

“[...] a temática em tela envolve não apenas o descumprimento das formalidades exigidas para a comercialização do produto vegetal, mas sim uma prática que envolve toda a cadeia produtiva da madeira, isto é, desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, desflorestamento em áreas proibidas, tais como áreas de preservação permanente e de reserva legal, trabalhos em condições degradantes, dentre inúmeros outros. Por isso, a necessidade de sua regularidade, para que outros ilícitos ambientais não sejam “acobertados” por um aparente problema burocrático”. (id. 153561199, p. 4)

Conforme restou apurado, houve o depósito de 509,4963 m3 de produto vegetal, de diversas essências, sem autorização ambiental emitida pelo órgão ambiental competente e, ainda, a Venda ilegal de 1.270,3166 m3 de madeiras serradas e em toras, mediante uso fraudulento do sistema de controle de produtos florestais, ou seja, os prejuízos advindos dessa prática, frise-se, ilegal e fraudulenta, mostram-se incomensuráveis.

Do mesmo modo, mostra-se inegável que, tendo os apelados comercializado esta vultosa soma de metros cúbicos de madeira, é que possuem condições suficientes para arcar com o pagamento da indenização que ora se fixa, assim como tal prática se originou de um considerável desmatamento ilegal, o que se mostra deletério ao meio ambiente e, conforme estudos abalizados, é uma das causas do aquecimento global, que já está provocando inúmeras consequências desastrosas ao clima no planeta, causando catástrofes, chuvas torrenciais, ciclones, frios desmedidos e calor intenso, dentre outros.

Assim, resta evidente que, o valor arbitrado em primeiro grau não é capaz de assegurar o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais difusos, já que, na verdade, acaba por incentivar a atividade, motivo pelo qual deve ser ele majorado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
servindo como desestímulo à pratica que prejudica nosso bem maior – meio ambiente, assim como pune àquele que, fraudulentamente, pratica ato que lesa consideravelmente o fisco estadual
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao presente recurso, para reformar o ato sentencial, razão pela qual majoro o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023